Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-86.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004068-86.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ALMEIDA NUNES - CPF: 038.466.861-58 (RECORRENTE), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004068-86.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Vanessa Almeida Nunes

Energisa S/A

Recorrida(s):

Vanessa Almeida Nunes

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

Sentença Reformada.

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de tão somente:

a) CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária, pela variação do INPC, a partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e: b) REVOGO a liminar concedida no id 30017657. Com arrimo no que dispõe a 1a parte do Inc. I do art 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

No presente caso, a parte Autora pleiteia o cancelamento da fatura eventual, enquanto a parte Reclamada pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos contidos na inicial, ou, alternativamente, seja reduzido o quantum indenizatório.

Pois bem.

De análise dos autos, a controvérsia se refere a fatura eventual no valor de R$ 6.608,96, a qual foi parcelada em 2x pela concessionária de energia elétrica, e, quanto à restituição do valor pago na fatura do mês de setembro/2019, sob a alegação que o valor encontra-se superior à sua média de consumo,

bem como a parte Autora ter pugnado pela revisão das faturas dos meses de outubro/19 de novembro/19, nos respectivos valores de R$329,46 e R$337,65.

Analisando as provas existentes nos autos, verifico que na data de 29.08.2019, foi realizada uma inspeção e constatado que o sistema de medição apresentava adulteração, não sendo computada parte do consumo da energia elétrica utilizada. Após a troca desse medidor em virtude de “procedimento irregular no medidor” houve um aumento considerável no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que após a constatação da irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em agosto/2019, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Ademais, a concessionária de energia elétrica colacionou aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinada pela parte Autora, bem como a carta de aviso enviada a residência da Reclamante, deste modo não há que se falar em ilegalidade quanto a fatura eventual gerada.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve o consumidor arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média de consumo de energia elétrica.

É de ser declarada a inexigibilidade parcial do débito, pois mesmo que as avarias não possam ser atribuídas à parte demandante, restou beneficiada pela redução no consumo.

Parcelamento mantido, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004687018 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013).

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA, PELO CONSUMIDOR QUE NÃO TENHA SE BENEFICIADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00051559320138260077 SP 0005155-93.2013.8.26.0077, Relator: Gil Cimino, Data de Julgamento: 10/04/2014, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2014).

"APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA INDÍCIO DE FRAUDE POR MEIO DE TOI - HISTÓRICOS COMPROBATÓRIOS DA OCORRÊNCIA DE DEGRAU NO CONSUMO.

Termo de Ocorrência de Irregularidade que apurou a existência de consumo irregular de energia na unidade do autor, com ocorrência de ligação direta do ramal de entrada para as cargas.

Históricos de consumo que denotam significativo degrau nos gastos de energia após a substituição do aparelho medidor, o que indica a ocorrência de adulteração do equipamento.

Durante o período de irregularidade, o consumo registrado de energia elétrica estava sendo nulo.

Possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento e fraude do consumidor, ainda que não seja a medida mais adequada.

Liminar revogada. Recurso provido."

(TJ-SP - APL: 00017954420088260363 SP 0001795-44.2008.8.26.0363, Relator: Mario Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 05/02/2014, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2014).

Assim, entendo que a fatura eventual objeto da presente lide, decorrente de irregularidade constatada no medidor instalado no local, que impedia o correto registro da energia consumida, cujo demonstrativo apresentado pela Reclamada está em conformidade com o previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL, de modo que deve ser considerada devida pela Autora.

Portanto, com o acolhimento da tese suscitada pelo Promovido, resta prejudicada a análise do recurso pela Promovente que pretendia o cancelamento da fatura eventual.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente os pedidos iniciais. Também conheço do recurso interposto pela Reclamante, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021